Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO OMISSO. FALTA DE ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. e Marco Antônio Antunes contra acórdão que julgou exclusivamente agravo interno do Estado de Mato Grosso, sem se manifestar sobre o agravo interno também interposto pelos ora embargantes, no bojo de apelação que versava sobre auto de infração do PROCON estadual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a omissão quanto ao julgamento do agravo interno interposto pelos embargantes configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade;

(ii) saber se, sanada a omissão, os fundamentos do agravo interno seriam aptos a modificar o resultado anteriormente proferido quanto à validade do auto de infração e à penalidade administrativa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à análise do agravo interno dos embargantes, o que caracteriza vício formal relevante, dada a ausência de apreciação de recurso tempestivo e apto à modificação do julgamento.

4. A ausência de manifestação colegiada compromete a integralidade da prestação jurisdicional e afronta os princípios constitucionais do contraditório e da colegialidade.

5. No entanto, quanto ao mérito do agravo interno dos embargantes, não se verifica a existência de vícios no processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON estadual, tampouco elementos que afastem a infração administrativa ou justifiquem a nulidade do auto.

6. A penalidade já fora readequada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzindo-se a multa de R$ 343.715,50 para R$ 20.000,00, de modo que o pedido dos embargantes perde objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar omissão, sem atribuição de efeito modificativo. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Configura omissão relevante o acórdão que deixa de apreciar recurso tempestivo e devidamente interposto por parte legitimada, ofendendo os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade.

2. Sanada a omissão, considera-se prejudicado o agravo interno que reitera fundamentos já analisados e afastados, notadamente quando a penalidade administrativa questionada já tiver sido readequada por decisão anterior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 1.022, II, e 1.023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
e
MARCO ANTÔNIO ANTUNES
, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o v. acórdão de Id. 327001371, proferido por esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A decisão colegiada embargada julgou agravo interno interposto exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, o qual se insurgiu contra decisão monocrática que havia dado parcial provimento à apelação do ora embargante Banco BMG, nos autos de embargos à execução fiscal, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, originária do Auto de Infração n.º 0115.038.175-7, de R$ 343.715,50 (trezentos e quarenta e três mil, setecentos e quinze reais e cinquenta centavos) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão atacado incorreu em omissão, porquanto não analisou o agravo interno interposto por eles próprios, recurso este tempestivo, regularmente distribuído e devidamente pautado para julgamento.

Sustentam que o colegiado restringiu-se à análise do recurso manejado pelo ente estadual, silenciando quanto às razões recursais formuladas pelo Banco BMG e pelo Sr. Marco Antônio, que também objetavam parcialmente a mesma decisão monocrática.

Afirmam, ainda, que a ausência de apreciação do recurso implica afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), além de vulnerar o disposto no art. 1.022, II, do CPC, diante da omissão quanto à matéria suscitada.

Requerem, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com o consequente suprimento da omissão apontada e o julgamento do agravo interno interposto, bem como o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e legais, com vistas ao acesso às instâncias superiores (Id. 328776873).

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, aduzindo que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Segundo sustenta, a pretensão dos embargantes se resume à rediscussão do mérito da controvérsia, já decidido de forma fundamentada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalta, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de modo suficiente sua decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, os embargos foram opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão proferido por esta colenda Câmara deixou de se manifestar quanto ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, Banco BMG S.A. e Marco Antônio Antunes, apreciando apenas o recurso interno manejado pelo Estado de Mato Grosso.

Razão assiste aos embargantes quanto à existência da omissão apontada. Com efeito, da leitura do v. acórdão de Id. 327001371, observa-se que o colegiado se limitou a analisar e julgar o agravo interno interposto pelo ente público, sem menção expressa ou análise das razões recursais apresentadas pelo Banco BMG e pelo Sr. Marco Antônio, que igualmente interpuseram agravo interno contra a decisão monocrática de Id. 298904352.

Trata-se, portanto, de vício formal que compromete a completude da prestação jurisdicional, pois a omissão sobre recurso tempestivo e regularmente submetido à apreciação do colegiado configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Dito isso, sanada a omissão, passa-se à análise do mérito do agravo interno interposto pelos embargantes.

De acordo com as razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o processo administrativo sancionador padece de nulidades e que a sanção imposta pelo PROCON estadual não se justifica diante da inexistência de elementos concretos que caracterizem a infração. Requerem, com isso, o reconhecimento da nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a exclusão da penalidade imposta.

Ocorre que o acórdão embargado já deliberou pela manutenção da decisão monocrática que reduziu a multa administrativa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, negando provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, a pretensão deduzida pelos embargantes resta prejudicada, uma vez que a tese sustentada — de nulidade do processo administrativo ou de ausência de infração — não encontra respaldo nos autos, tampouco se mostra suficiente para afastar, por completo, a penalidade imposta.

Com efeito, não há nos autos elementos que evidenciem qualquer vício essencial no procedimento administrativo conduzido pelo PROCON, tampouco se verifica ausência de motivação apta a justificar a autuação lavrada. Ao contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que foi assegurado o direito de defesa e que os fundamentos da penalidade foram adequadamente expostos.

Assim, ainda que sanada a omissão inicialmente apontada, o exame do agravo interno interposto pelos embargantes conduz à sua improcedência, restando mantida a decisão que, por fundamentos próprios, acolheu parcialmente a apelação e reduziu o valor da multa, sem, contudo, reconhecer nulidades ou eximir os recorrentes da responsabilidade administrativa.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo, e, no mérito, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelos embargantes, por ausência de fundamentos que justifiquem alteração da decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025